Tribunal: STF
Processo: Rcl 25497
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-14
Data de publicação: 2017-02-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Usurpação de competência. Não ocorrência. Informações do juízo reclamado de que autoridade com foro por prerrogativa de função não foi alvo de nenhuma medida cautelar autorizada por aquele juízo no curso da persecução penal, bem como de que os fatos verificados sobre o parlamentar não tinham relação direta com o objeto da investigação em desfavor do agravante. Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Eventual declaração de imprestabilidade dos elementos de prova angariados em suposta usurpação da competência criminal do Supremo Tribunal Federal não alcança aqueles destituídos de foro por prerrogativa de função. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A partir das informações encaminhadas à Corte pelo juízo reclamando, conclui-se que a autoridade com foro por prerrogativa de função não foi alvo de nenhuma medida cautelar autorizada por aquele juízo no curso da persecução penal, bem como que os fatos verificados sobre o parlamentar não tinham relação direta com o objeto da investigação em desfavor do agravante, sendo, ademais, inviável se cogitar, na via da reclamação, de reexame do conteúdo do ato reclamado ou de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. 



    2. Consoante entendimento da Corte, a declaração de imprestabilidade dos elementos de prova angariados em eventual usurpação da competência criminal do Supremo Tribunal Federal não alcançaria aqueles destituídos de foro por prerrogativa de função, como no caso. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.